Tribunal: TJSP
Processo: 2071511-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000328657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071511-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante RITA DE
CASSIA DA SILVEIRA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 3o desembargador, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
PEDRO KODAMA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 19003
Agravo de Instrumento no 2071511-29.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Jundiaí
Agravante: Rita de Cássia da Silveira
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz (a): Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de
desbloqueio de numerário constrito em conta poupança da
devedora/agravante. Indeferimento na origem. Comprovação de que
o valor foi bloqueado em conta poupança da agravante e de que é
inferior a 40 salários mínimos, o que autoriza a aplicação do art.
833, X, do CPC. Liberação determinada. Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada a
fls. 17 que em execução de título extrajudicial proposta pelo banco/agravado contra a
agravante, indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 5.192,52, mantido na conta
poupança da executada (n.o 3197 013000 231080
Caixa Econômica Federal), sob o
fundamento de que a quantia mantida em poupança é fruto do que sobra de eventual
rendimento que não se usa, dispensável para a subsistência básica da agravante, não possuindo
caráter alimentar.
Inconformada, a agravante sustenta que o valor de R$ 5.192,52
bloqueado pelo Juízo a quo é impenhorável, porquanto se trata de quantia mantida em conta
poupança, inferior a 40 salários mínimos nos termos do art. 833, X, do Código de Processo
Civil, que não comporta relativização. Relata que a lei, de forma taxativa prevê as hipóteses de
impenhorabilidade, sendo esta a regra geral do sistema, devendo as exceções constar de forma
expressa, o que não é o caso em questão. Pugna pela concessão da tutela recursal para que seja
desbloqueado o valor de R$ 5.192,52, mantido na conta poupança n° 01300023108-0, da
agência n° 3197, da Caixa Econômica Federal e ao final requer o provimento do recuso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
01/07).
Recurso regularmente processado, com a concessão de efeito ativo
para que fosse liberado o valor bloqueado na conta poupança da agravante.
O agravado apresentou resposta, requerendo a manutenção da decisão
agravada (fls. 52/60).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito principal sobre execução de título extrajudicial, fundada
na cobrança do valor de R$ 52.495,51, representado pelo Instrumento Particular de Confissão
de Dívida e outras avenças no 302.250.500, com emissão de Nota Promissória, celebrado entre
as partes e inadimplido pela agravante.
A decisão recorrida respeitada a convicção do MM. Juiz deve ser
reformada.
A alegação da agravante de que o valor de R$ 5.192,52, inferior a 40
salários mínimos, bloqueado em sua conta poupança é impenhorável deve ser aceita, porquanto
encontrou respaldo na prova produzida nos autos, conforme se verifica dos documentos de fls.
277/283 dos autos principais. Diante desse quadro, a quantia bloqueada mostra-se
impenhorável, nos termos do disposto no art. 833, X, do CPC:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de
40 (quarenta) salários-mínimos;
Este Egrégio Tribunal, em hipóteses semelhantes, já se pronunciou
nos seguintes termos:
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desbloqueio de numerário constrito em conta poupança da
devedora/agravante. Indeferimento na origem. Comprovação que o
valor foi bloqueado em conta poupança e que é inferior a 40 salários
mínimos, o que autoriza a aplicação do art. 833, X, do CPC.
Liberação determinada. Decisão reformada. Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento no 2028565-76.2019.8.26.0000 Processo
Digital, 37a Câmara de Direito Privado, desta Relatoria, j.
28.03.2019)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA CONTA POUPANÇA COM SALDO
INFERIOR
A
40
(QUARENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
IMPENHORABILIDADE EXEGESE DO ART. 833, INC. X, DO
NOVO CPC. O artigo 833, inc. X, do Novo Código de Processo Civil,
garante a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de
poupança até o valor correspondente a 40 (quarenta) salários
mínimos. DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.” (Agravo
de Instrumento no 2233188-73.2017.8.26.0000, rel. EDUARDO
SIQUEIRA, j. 13/03/18).
“O escopo do inciso X do art. 649 não é estimular a aquisição de
reservas em caderneta de poupança em detrimento do pagamento de
dívidas, mas proteger devedores de execuções que comprometam o
mínimo necessário para a sua subsistência e de sua família,
finalidade para qual não tem influência alguma que a reserva esteja
acumulada em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança
propriamente dita ou outro tipo de aplicação financeira.” (Agravo de
Instrumento
no
2025500-44.2017.8.26.0000,
rel.
FRANCISCO
CASCONI, j. 25/07/17).
Destarte, a decisão vergastada comporta integral reforma para o fim
de determinar o desbloqueio do valor de R$ 5.192,52, depositada na conta poupança n.o
01300023108-0, da agência n° 3197, da Caixa Econômica Federal, de titularidade da agravante,
confirmando-se o efeito ativo anteriormente concedido.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2071511-29.2020.8.26.0000
Comarca: Jundiaí
Agravante: Rita de Cássia da Silveira
Agravado: Banco Bradesco S/A
Juiz (a) de 1a instância: Marco Aurelio Stradiotto de Moraes Ribeiro Sampaio
DECLARAÇÃO DE VOTO No 14043
Respeitado os entendimentos, divirjo.
Dispõe o art. 833, X, do NCPC que são impenhoráveis a quantia
depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
No específico de depósitos em caderneta de poupança é de se
acrescentar que o legislador na norma do NCPC, art. 833, X, visa proteger o poupador
de boa-fé, e não o poupador de má-fé, este aquele que poupa ou invés de honrar suas
obrigações de pagar, pena do contrário afrontar o próprio ordenamento jurídico, calcado
justamente na boa-fé, além da ética, arredando interpretação simplista ou literal a
importar em negativa de vigência aos princípios gerais de direito e ao direito positivo
pátrio, no particular do enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar), este adotado
no CC, art. 884/886.
No caso, a execução, processo no 1021400-43.2016.8.26.0309,
tem por objeto cobrança de dívida de 2016. A conta poupança foi aberta em 2019.
Conclusão: o débito não é pago e o devedor poupa, estando flagrante intuito sob o
manto do CPC, art. 833 X, de burla à regra da responsabilidade patrimonial, já que nos
termos do artigo 789 o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com
todos os seus bens presentes e futuros, comportando o ativo bloqueio e constrição.
Ademais, a regra da impenhorabilidade de ativos financeiros
oriundos das hipóteses discriminadas no NCPC, art. 833, incisos IV, X, e §2o, não é
absoluta, como aparentemente expressa enfocada regra diante de interpretação literal,
comportando na intepretação contextual e sistemática seja mitigada em obediência até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao interesse público coletivo da “...razoável duração do processo...” (CF, artigo 5o,
LXXVIII), na efetividade e celeridade do processo, haja vista que dívida se paga com
ordenado, vencimentos, proventos, etc., desse modo não caracterizando onerosidade
excessiva ao devedor, devendo a temática ser interpretada em conformidade com os
princípios constitucionais de que “Todos são iguais perante a lei,...” (CF, artigo 5o,
“caput”), “...em direitos e obrigações..” (§ 1o), qual seja isonomia frente aos cidadãos
que cumprem suas obrigações pagando regularmente suas contas com seus salários, etc.,
sem que tal viole o primado da dignidade da pessoa humana (CF, artigo 1o, III), pois
que preservado sustento mínimo que é a real garantia constitucional inserta na CF,
artigo 7o, IV e X, pena até de na interpretação reversa e simplista ser negado vigência
aos princípios gerais de direito e ao direito positivo pátrio, no particular do
enriquecimento sem causa (dever e nunca pagar com salário/poupança), este adotado no
CC, art. 884/886, razões pelas quais no implemento do NCPC, artigo 835, I, c/c. 854,
considero em conformidade com a "mens legislatore" ou "mens legis" viável
manutenção de bloqueio e penhora.
Nessa quadra, no caso presente, segue mantida a decisão
agravada de rejeição da impenhorabilidade.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1087743D
6
7
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1097A78B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2071511-29.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.